Tribunal: TJMT
Processo: 1023838-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023838-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - CPF: 706.197.350-15 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 194.926.260-04 (ADVOGADO), CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.077.063/0001-13 (AGRAVANTE), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR – ART. 835, § 3o, CPC – SUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023838-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agropecuários Ltda.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Santa Clara Comércio e Representações
, indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel dado em garantia por terceiro garantidor.

Explica que concedeu a empresa executada, ora agravada, uma linha de crédito rotativo, garantido por hipoteca de primeiro grau, consubstanciado no imóvel rural denominado Fazenda Terra I, com 104ha, com matrícula n. 722 do 1o Ofício de Novo São Joaquim, de propriedade de Francisco Flávio Terra Neto, sócio proprietário da agravada.

Alega o equívoco da decisão agravada, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel e a sequente intimação do garantidor, sob o argumento de ser
“indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia”
.

Sustenta que tal entendimento se encontra ultrapassado, de modo que é massivo o posicionamento de ser suficiente a simples intimação do terceiro garantidor.

Requer a concessão da antecipação da tutela a fim de que seja deferida a penhora e avaliação para hasta pública do imóvel garantidor. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para autorizar a penhora do bem dado em garantia por terceiro, mediante a sua simples intimação.

Liminar indeferida (id. 185343670).

Contraminuta (id. 188338665). Alega ser indispensável a formação do litisconsórcio entre os devedores principais e o garantidor, sob pena de nulidade da constrição. Realça que o garantidor não pode responder pelo bem dado em garantia sem a sua citação em processo autônomo. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Monitória ajuizada por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda. em face de Santa Clara Comércio e Representações Ltda., indeferiu o pedido de penhora do imóvel Fazenda Terra I, com 104ha, matrícula n. 722 do 1a Ofício de Novo São Joaquim, e a sequente intimação do garantidor, sob o fundamento de ser
“indispensável

que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia”
.

Consta o imóvel com matrícula n. 722, foi dado em garantia hipotecária em Escritura Pública de Abertura de Crédito Rotativo, pela aqui agravada, tendo como garantidor hipotecário Francisco Flávio Terra Neto.

Com a parcial procedência da Ação Monitória, a agravada fora condenada ao pagamento, porém, em Cumprimento de Sentença e a ausência de pagamento da obrigação, a credora, ora agravante, postulou pela penhora do imóvel garantidor e na sequência a intimação do terceiro, o que foi indeferido pelo Juízo nos seguintes termos:

Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, "é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário" (AgInt no AREsp n. 703.635/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019).

Destarte, indefiro o pedido de penhora sobre o imóvel dado em garantia por terceiro estranho aos autos.

Assim exposto,
a controvérsia está em saber se desnecessária a inclusão do garantidor no polo passivo do cumprimento de sentença ou se basta a sua intimação da penhora
.

Com efeito, dispõe o art. 835, § 3o, do CPC:
“
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e,
se a coisa pertencer a terceiro garantidor,
este também será intimado da penhora
”
.

Acerca do tema, o STJ tem relativizado a necessidade de citação dos intervenientes hipotecários, entendendo que basta a sua intimação acerca do ato constritivo que recaiu sobre o imóvel dado em garantia para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela validade da penhora realizada Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
(AgInt no REsp 1882565/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021.) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.069.797/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHAR A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A matéria objeto da irresignação recursal não possui os óbices apontados na decisão primeva. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.

2. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

3. A tese engendrada no apelo nobre, no sentido de ausência, na inicial executória, da Escritura Pública na qual as recorrentes assumiram o papel de garantidoras, não foi objeto da apelação, sendo suscitada apenas em posteriores embargos de declaração, situação que cristaliza inovação recursal.

4.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019). 5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.645.494/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) (g.n.)

Em conclusão, tem-se que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

Seguindo a orientação do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA.
PENHORA DE IMÓVEL. TERCEIRO GARANTIDOR. INTIMAÇÃO DA PENHORA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE COMPOR POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Na execução de crédito com
garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

(N.U 1014698-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – NULIDADES E IMPENHORABILIDADE – REJEITADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

Incumbe à executada, para fins de configuração da hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, comprovar que o bem penhorado se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. In casu, tal comprovação não ocorreu.

Se a parte agravante, por livre e espontânea vontade, deu em
garantia à cédula de crédito bancário executada na ação originária os imóveis penhorados a título de reforço de penhora, não cabe a ela opor a impenhorabilidade deste neste momento; muito menos, alegar excesso de penhora por ter o imóvel valor superior ao débito executado, diante da indivisibilidade da garantia hipotecária (artigo 1.419 do CC).

(N.U 1013256-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Assim, possível à penhora do imóvel dado em garantia com a respectiva intimação do garantidor.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para determinar a penhora do imóvel dado em garantia, com a intimação do garantidor em relação ao ato constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023